Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713825-05.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT AGRAVADOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aponta omissão no acórdão combatido, porquanto ausente manifestação acerca de questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Afirma também, ser inaplicável o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018